Tribunal: TJBA
Processo: 0540428-85.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540428-85.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CRISTIANO DA SILVA CAMPOS Advogado(s): VANESSA LIMA DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL PENAL E LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUSCITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DESARRAZOADO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, NA EXTENSÃO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposta por CRISTIANO DA SILVA CAMPOS, irresignado com a sentença de id 90666596, proferida nos autos da ação penal nº 0540428-85.2019.8.05.0001, que tramitou perante o MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, condenou o Recorrente à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas). 2. Narrou a denúncia que no dia 28.09.2019, por volta das 20h00min, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nas imediações da Avenida Centenário, na localidade denominada Roça da Sabina, na cidade de Salvador/BA, quando avistaram 02 (duas) pessoas em atitude suspeita e resolveram abordá-los, momento em que o Acusado tentou empreender fuga, entrando em uma residência próxima, sendo, contudo, capturado e submetido a revista, sendo que durante a busca pessoal realizada, constatou-se que o Réu trazia consigo um recipiente de metal, na cor azul, que continha 11,45g (onze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína em pó fracionados em 41 (quarenta e um) pinos plásticos com e 12,04g (doze gramas e quatro centigramas) de crack, na forma de 116 (cento e dezesseis) pedras. II. Questão em discussão 3. As questões postam em discussão cingem-se em analisar: (i) a (i)licitude da abordagem policial para fins de busca pessoal; (ii) a (in)existência de provas hábeis a embasar o decreto condenatório; (iii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, com a sua valoração na fração máxima e a consequente fixação de regime inicial mais brando; (iv) se é possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o decote da pena de multa. III. Razões de decidir 4. Em suas razões recursais o Requerente trouxe o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Entretanto, o entendimento do STJ é de que a competência para apreciar a alegada hipossuficiência do Recorrente é do Juízo da Execução, enfatizando que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais." (STJ, AgRg no AREsp 1916809/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 5. Insustentável, no caso em comento, a alegação de ausência de justa causa para a busca pessoal porquanto esta, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não se fez com embasamento em critérios puramente subjetivos. Em sentido oposto, fundou-se no fato de que o Acusado, ao avistar a aproximação da viatura policial, tentou empreender fuga e, ao ser capturado e quando da realização da busca pessoal, fora encontrado de posse das substâncias ilícitas apreendidas. 6. Para o cometimento do crime de tráfico de drogas, é necessário que a conduta do indivíduo adeque-se a um dos verbos mencionados no caput do art. 33 e que a finalidade seja o consumo de drogas por terceiros. Não é preciso o indivíduo ser flagrado vendendo as substâncias ilícitas para que o crime de tráfico esteja configurado. Basta que seja praticado um dos núcleos do tipo penal e exista o ímpeto de praticar a traficância. 6.1 A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada: (i) pelo auto de exibição e apreensão (id 90665632 – fl. 07), no qual consta que foram apreendidos em poder do Acusado 41 (quarenta e um) pinos plásticos contendo pó branco análogo a cocaína, bem como um saco plástico dentro do qual havia 116 (cento e dezesseis) pedras de substância de cor amarela, semelhante ao crack.; (ii) pelo laudo de constatação (id 90665635 – fl. 05) do qual se extrai que as substâncias apreendidas tratam-se de 11,45g (onze gramas e quarenta e cinco centigramas) de cocaína sob a forma de pó e 12,04g (doze gramas e quatro centigramas) de cocaína sob a forma de “pedras”; (iii) laudo pericial (id 90665650), que constatou tratarem-se, as drogas apreendidas, de cocaína. 6.2 Quanto à autoria, restou comprovado nos autos que os policiais realizavam patrulhamento de rotina em local conhecido pela alta narcotraficância quando perceberam que o Acusado, ao avistar a aproximação da viatura policial, empreender fuga e, quando captura, fora encontrado em seu poder as drogas ilícitas constantes do auto de exibição e apreensão de id 90665632 – fl. 07. Neste sentido milita as declarações das testemunhas de acusação ouvidas em juízo cujos depoimentos foram transcritos alhures. 6.3 Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. Os depoimentos constantes das fases inquisitorial e processual se encontram em harmonia com as demais provas dos autos, tornando infundado, ressalte-se, qualquer argumento de que os policiais sejam perseguidores do Apelante, cujo interesse seria a incriminação destes. 7. O tráfico privilegiado é, em verdade, uma causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tratando-se de um instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita. Sua utilização permite o abrandamento de uma padronização severa (provocada pela exasperação da pena-base fundada no art. 42, da Lei nº 11.343/2006), favorecendo o traficante eventual, sem grande envolvimento com o mundo criminoso. Seu reconhecimento exige a presença, no caso concreto, de requisitos cumulativos expressamente identificados pelo legislador, a saber: que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 7.1 No presente caso, as circunstâncias nas quais se deu a prisão do Recorrente, elucidadas na sentença primeva, analisadas em conjunto com o acervo probatório constante dos autos, considerando-se, ainda a quantidade e a natureza da droga ilícita apreendida, somado ao fato de que o Réu possui condenação definitiva por crime da mesma natureza, demonstram que o Apelante, de fato, dedica-se à traficância, o que atrai a impossibilidade de aplicação da figura do tráfico privilegiado. 8. Em relação ao pleito de decote da pena pecuniária, importa mencionar que o preceito secundário do 33, caput, da Lei 11.343/06, em virtude do qual o Réu fora condenado, determina a pena de reclusão e multa, nos seguintes termos: “Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar, em sede de recursos repetitivos, o REsp: 1785861 SP 2018/0329029-7, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, fixou a seguinte tese a ser apreciada pelo juízo de execução: “Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade.” Pelo exposto, não há que se falar em decote da pena pecuniária imposta, em razão da alegação da hipossuficiência do Réu. 9. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra do ilustre Procurador Daniel de Souza Oliveira Neto, pelo desprovimento da Apelação, nos termos do opinativo de id 105203499. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso de Apelação PARCIALMENTE CONHECIDO, na extensão, AFASTADA A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pela Defesa E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, mantendo-se a sentença primeva em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0540428-85.2019.8.05.0001, em que figura como apelante CRISTIANO DA SILVA CAMPOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso de Apelação e, na extensão, AFASTAR A PRELIMINAR DE NULIDADE suscitada pela Defesa, E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça